Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-83.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTO ESSENCIAL NÃO JUNTADO COM A INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito com apoio no art. 485, I, do CPC.
2. A exigência de intimação pessoal prevista no §1o do art. 485 do CPC aplica-se apenas às hipóteses de abandono da causa (incisos II e III), não sendo exigível nos casos de indeferimento da inicial por descumprimento de determinação judicial visando a juntada de documento essencial à lide.
3. Os princípios da cooperação e da primazia do mérito não eximem a parte demandante do cumprimento de seus deveres processuais mínimos.
4. Apelação conhecida e não provida.